Tribunal: STF
Processo: MS 24396
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo regimental em mandado de segurança. Tomada de contas especial. TCU. Alegada violação ao contraditório e à ampla defesa. 



    1. O convênio objeto da TCE nº 225.296/1995-0, que se alega desconhecido ao tempo da apresentação do recurso de reconsideração, já constava dos autos do processo administrativo, ao qual tinha pleno acesso o advogado do interessado. 



    2. Compete ao patrono conferir o recebimento das cópias solicitadas à Secretaria do TCU.



    3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.